Tribunal: TJMT
Processo: 1034438-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034438-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TANIA REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 976.211.881-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. M. D. F. - CPF: 076.238.821-80 (AGRAVADO), TANIA REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 976.211.881-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de suplemento alimentar à menor diagnosticada com microcefalia, encefalopatia crônica não progressiva, malformação do sistema nervoso central e epilepsia de difícil controle, diante de quadro de magreza severa, risco nutricional e comprometimento do crescimento e desenvolvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecimento do suplemento alimentar deve ser direcionada prioritariamente ao Município de Cuiabá, em razão das regras administrativas de repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação do NAT-JUS impede a concessão da tutela de urgência; e (iii) determinar se o prazo fixado para cumprimento da medida judicial revela-se desproporcional diante do quadro clínico da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa ao redirecionamento primário da obrigação não pode ser apreciada originariamente em sede recursal, pois não foi submetida ao exame do Juízo de primeiro grau, configurando hipótese de supressão de instância.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada na decisão monocrática agravada, tampouco autoriza a ampliação da controvérsia recursal.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 793 da Repercussão Geral no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação.

A condição clínica da menor, caracterizada por doenças neurológicas graves, risco nutricional relevante e necessidade de suplementação específica, evidencia a imprescindibilidade do tratamento para preservação da saúde, desenvolvimento e qualidade de vida.

A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS não afasta a responsabilidade solidária constitucional dos entes federativos nem impede o direcionamento judicial da obrigação ao ente com melhores condições de cumprir imediatamente a medida.

A manifestação do NAT-JUS não constitui requisito obrigatório para concessão de tutela de urgência quando os autos contêm documentação médica idônea e suficiente para comprovar a necessidade do tratamento.

O prazo fixado para cumprimento da obrigação mostra-se proporcional diante da urgência do quadro clínico e do risco de agravamento do estado de saúde da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discussão acerca do redirecionamento da obrigação entre entes federativos não pode ser apreciada em grau recursal quando ausente pronunciamento do Juízo de origem.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser compelido ao fornecimento de tratamento indispensável.

A ausência de parecer do NAT-JUS não impede a concessão de tutela de urgência quando a necessidade do tratamento está demonstrada por documentação médica idônea.

A urgência do quadro clínico da criança justifica a fixação de prazo reduzido para cumprimento da obrigação de fornecimento de suplemento alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1034438-81.2025.8.11.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1095485-30.2025.8.11.0041, a qual determinou o fornecimento de suplemento alimentar à menor agravada.

Na decisão monocrática agravada, foi consignado que a agravada é criança diagnosticada com microcefalia, encefalopatia crônica não progressiva, malformação do sistema nervoso central e epilepsia de difícil controle, havendo laudo nutricional apontando quadro de magreza severa, risco nutricional e comprometimento do crescimento e desenvolvimento, circunstâncias que justificaram a manutenção da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Município de Cuiabá, nos termos do Tema 793 do STF, por se tratar de fornecimento de suplemento alimentar e insumo nutricional, cuja execução competiria à direção municipal do SUS, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei n. 8.080/1990. Argumenta que a responsabilidade solidária não afasta a necessidade de observância das regras administrativas de repartição de competências, defendendo que o Estado apenas poderia ser acionado subsidiariamente em caso de descumprimento pelo Município. Colaciona precedentes do STF, enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e julgados deste Tribunal acerca do direcionamento da obrigação ao ente responsável.

Alega, ainda, que compete ao Município a execução dos serviços de alimentação e nutrição, ao passo que a atuação do Estado seria apenas complementar, defendendo que o suplemento alimentar pleiteado possui baixo custo e não se enquadra em hipótese de alta complexidade apta a justificar a responsabilização prioritária do ente estadual.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contrarrazões, sustentando que o tratamento pleiteado envolve terapia nutricional especializada de caráter enteral, enquadrada como procedimento de média e alta complexidade, conforme classificação constante da Tabela SIGTAP, razão pela qual a responsabilidade primária seria do Estado de Mato Grosso. Aduziu, ainda, que a Lei Estadual n. 10.928/2019 atribui expressamente ao ente estadual o fornecimento gratuito de fórmulas infantis especiais às crianças lactentes intolerantes à lactose ou alérgicas à proteína do leite, defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, arguindo que o agravo interno possui caráter meramente protelatório, por reiterar tese já enfrentada anteriormente, especialmente quanto ao alegado direcionamento da obrigação com base no Tema 793 do STF. Sustenta que a matéria relativa à repartição administrativa de competências não foi apreciada pelo Juízo de origem, razão pela qual seu exame em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, além de enfatizar a urgência do caso e a necessidade de preservação da saúde e nutrição adequada da menor agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, a qual determinou o fornecimento de suplemento alimentar à menor agravada.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, verifica-se que a principal tese recursal deduzida pelo agravante consiste no alegado direcionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá, sob fundamento de que o fornecimento de suplemento alimentar e terapia nutricional estaria inserido no âmbito das atribuições municipais do SUS, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e das regras administrativas de repartição de competências.

Todavia, conforme já consignado na decisão monocrática agravada, a matéria relativa à definição da responsabilidade primária entre os entes federativos não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem quando da concessão da tutela de urgência, limitando-se a decisão agravada a reconhecer a responsabilidade solidária dos entes demandados para assegurar a imediata efetivação do direito fundamental à saúde da menor.

Desse modo, observa-se que a pretensão de redirecionamento primário da obrigação foi suscitada apenas em sede recursal, circunstância que inviabiliza sua apreciação originária por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Com efeito, o agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada na decisão monocrática, tampouco autoriza a ampliação da controvérsia mediante reiteração de tese cuja análise já foi afastada justamente em razão da ausência de pronunciamento do Juízo de primeiro grau.

Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação, especialmente em hipóteses de urgência envolvendo crianças em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, a agravada é criança diagnosticada com microcefalia, encefalopatia crônica não progressiva, malformação do sistema nervoso central e epilepsia de difícil controle, apresentando quadro de magreza severa, risco nutricional e comprometimento do crescimento e desenvolvimento, conforme laudo nutricional acostado aos autos e expressamente analisado na decisão agravada.

Os documentos médicos juntados evidenciam que a alimentação convencional mostra-se insuficiente para suprir as necessidades nutricionais mínimas da menor, tendo sido indicada suplementação específica como medida indispensável à preservação de sua saúde, desenvolvimento e qualidade de vida.

Nesse contexto, a discussão administrativa acerca da repartição de competências entre os entes federativos não pode se sobrepor à tutela imediata do direito fundamental à saúde, sobretudo quando demonstrada situação concreta de vulnerabilidade extrema e risco nutricional relevante.

Também não prospera a alegação de que o fornecimento do suplemento alimentar seria exclusivamente de atribuição municipal.

Isso porque, embora existam normas administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS, tais diretrizes não afastam a responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida, tampouco impedem o direcionamento judicial da obrigação ao ente que detenha melhores condições operacionais para o imediato cumprimento da medida, especialmente em hipóteses de urgência.

Ademais, conforme já destacado na decisão agravada, a própria Relação Estadual de Medicamentos do Estado de Mato Grosso contempla fórmulas hipercalóricas e suplementos nutricionais semelhantes ao insumo pleiteado, circunstância que enfraquece a alegação de absoluta incompatibilidade do fornecimento com a política pública estadual de saúde.

Igualmente não merece acolhimento a alegação de ausência de parecer do NAT-JUS.

Embora recomendável, a manifestação técnica do NAT-JUS não constitui requisito obrigatório para concessão da tutela de urgência, especialmente quando os autos já se encontram instruídos com documentação médica idônea e suficientemente apta a demonstrar a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

No presente caso, os laudos acostados aos autos apresentam fundamentação técnica adequada, descrevendo detalhadamente o quadro clínico da menor e a necessidade da suplementação alimentar específica, inexistindo elementos concretos que autorizem afastar sua.

Também não se verifica desproporcionalidade no prazo fixado para cumprimento da medida judicial.

A urgência do quadro clínico da agravada, associada ao risco nutricional expressamente apontado nos documentos médicos, justifica a imposição de prazo reduzido para efetivação da obrigação, sobretudo diante da natureza alimentar do insumo pleiteado e da necessidade de evitar agravamento do estado de saúde da criança.

Por fim, não há qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se o recorrente, em essência, à reiteração das mesmas alegações anteriormente examinadas e rejeitadas.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026